Tribunal: TJSP
Processo: 2236978-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Regularidade da intimação para cumprimento da obrigação que não se efetivara anteriormente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2236978-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WARDY
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
agravado
ESCALDA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236978-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.554
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. : 2236978-94.2019.8.26.0000
No de 1a instância: 0029746-77.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro - 9a Vara Cível)
Agravante: Wardy Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Escalda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Voto n. 18.554
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação
de fazer Cumprimento de sentença – Regularidade da intimação
para cumprimento da obrigação que não se efetivara anteriormente
- Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, em ação de obrigação de
fazer, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 31, no tópico em que
determinou a intimação da agravada, para "baixar a hipoteca gravada no
imóvel objeto da lide e outorgar à agravante a escritura definitiva do imóvel,
mediante o pagamento das custas respectivas pelos compradores, tudo no
prazo de noventa dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até atingir o
limite de R$ 200.000,00".
Sustenta a recorrente que requereu medidas imediatas,
considerando o escoamento do prazo judicial de noventa dias consignado em
sentença para cumprimento da obrigação pela agravada, tendo o Juízo a quo,
entendido por conceder-lhe mais noventa dias, contra o que se insurge, pois a
decisão, além de contrariar o comando judicial exarado na sentença, está
completamente dissonante com o princípio constitucional da duração razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236978-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.554
3
do processo, prejudicando frontalmente a efetividade da tutela jurisdicional,
mormente em se considerando que aguarda, desde 23/01/2019, o
cumprimento da obrigação, não demonstrando a agravada, até a presente data,
sequer indícios de que irá fazê-lo, servindo a concessão de novo prazo para
perpetuar sua inadimplência, ademais, a demora no cumprimento da
determinação judicial cumulada com a informação de que a empresa
agravada está em vias de distribuir pedido de recuperação judicial, por certo
tornará inócuo o provimento jurisdicional que lhe foi concedido.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
que seja revogada a decisão agravada, e a reforma para que se determine o
prosseguimento do cumprimento de sentença, determinando à agravada que
adote imediatamente as medidas cabíveis para baixa da hipoteca e outorga da
escritura em seu favor, bem como indique bens passíveis de penhora, sob
pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, caso
permaneça silente, conforme previsto no art. 774, inciso IV, do CPC,
incorrendo nas sanções previstas no parágrafo único do mencionado artigo e,
incursão nas penas do crime de desobediência previsto no art. 330 do Código
Penal, bem como a manutenção da multa diária, agora em R$ 2.000,00 por
dia, até que se cumpra a obrigação, atingindo o limite de R$ 200.000,00.
Indeferida a liminar (fls. 75/77), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 83/87).
É o Relatório.
A sentença condenou a ré na obrigação de fazer de baixar
a hipoteca gravada no imóvel objeto da lide e outorgar ao autor a escritura
definitiva do imóvel, mediante o pagamento das custas respectivas pelos
compradores, tudo no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236978-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.554
4
R$ 1.000,00 (mil reais), até atingir o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Consignou que a multa oportunamente poderá ser elevada ao dobro, caso se
mostre insuficiente ao fim a que se destina e concedeu a tutela antecipada
para que a ré cumpra a obrigação de fazer no prazo de 90 (noventa) dias.
Diversamente do que consta da petição inicial deste
recurso, prolatada a sentença no processo de conhecimento
(
n.1011609-46.2017.8.26.0008) em 23/02/2018, sem intimação do advogado
da ré, inclusive quanto a tutela de urgência deferida, diante de sua
republicação determinada nos autos do cumprimento de sentença (fls.70),
houve a interposição de apelação julgada em 06/12/2019, negando
provimento ao recurso.
A agravante deu início ao cumprimento de sentença
"definitivo" em 20/08/2018, quando não havia ainda o trânsito em julgado, e
naquele incidente (n.0029746-77.2018.8.26.0002) foi determinada a
intimação pessoal do devedor para cumprimento, consoante o disposto na
Súmula n. 410 do STJ (fls. 41/42 daqueles autos), conforme integração da
decisão de fls 35, o que não ocorreu, não tendo o efeito pretendido pela
recorrente, a intimação de fls. 40 do incidente, pelo DJE na pessoa do
advogado, pelo que foi decidido pelo Juízo às fls.41, em razão dos embargos
de declaração opostos.
Desta forma, não tendo havido a intimação pessoal, havia
necessidade de intimação para o cumprimento de fazer, como ocorreu pela
decisão recorrida de fls.313 daqueles autos, que se tem como válida, diante da
tutela de urgência deferida na sentença, com apelação somente no efeito
devolutivo, de cujo termo incidem as astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236978-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.554
5
Saliente-se, também, que foi válida esta intimação por
intermédio do DJE na pessoa do advogado, diante do entendimento atual do
STJ de que: "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a
intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para
fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do
advogado. Precedentes" (AgInt no REsp 1541626/MS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/05/2018,
DJe
21/05/2018), bem como que: "Não é necessária a intimação pessoal do
devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação
na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp
901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
2/5/2017, DJe 5/5/2017), e, ainda, que: "Após a vigência da Lei n.
11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para
cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de
aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014) (REsp 1727034/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 05/11/2019).
As demais providências requeridas no item 45 da petição
inicial devem ser primeiranente dirigidas ao Juízo do cumprimento de
sentença, sob pena de supressão de instância.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica